Tribunal: TJSP
Processo: 2164189-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de uso permitido. Alegação de ausência da justificativa para imposição de fiança. Hipossuficiência. Superveniente dispensa do valor da fiança pelo juízo a quo. Perda de objeto. Impetração prejudicada.